Tribunal: TJES
Processo: 0036990-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036990-55.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036990-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) APELADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS51634

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (fls. 100-108), contra sentença de fls. 92-95v, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), com correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais (fls.
100-108), a apelante sustentou, resumidamente: (i) em sede preliminar, a ausência de interesse de agir ante a falta de prévio requerimento administrativo; (ii) no mérito, a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e sua conduta e, consequentemente, de responsabilidade civil; e (iii) a presunção de legitimidade do ato administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos.

Contrarrazões às fls. 114-122, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036990-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) APELADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS51634

VOTO

- Preliminar de Ausência de Interesse de Agir -

Suscitada por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

A apelante
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta que a apelada carece de interesse de agir, uma vez que não apresentou requerimento administrativo prévio.

Todavia, razão não assiste à apelante nesse ponto, na medida em que se trata de ação regressiva, hipótese na qual é prescindível o esgotamento da via administrativa.

Ademais, o procedimento revisto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no que se refere à necessidade de esgotamento da via administrativa, não possui amparo legal.

Seguem julgados nesse sentido:

1. Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. 2. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

- Mérito Recursal -

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (fls. 100-108), contra sentença de fls. 92-95v, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), com correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais (fls.
100-108), a apelante sustentou, resumidamente: (i) em sede preliminar, a ausência de interesse de agir ante a falta de prévio requerimento administrativo; (ii) no mérito, a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e sua conduta e, consequentemente, de responsabilidade civil; e (iii) a presunção de legitimidade do ato administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, concluo pelo desprovimento do recurso. Explico.

Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar.

Nota-se também que à fl. 68 a concessionária requerida informou que estava satisfeita com o “farto arcabouço probatório” juntado à sua defesa, embora não tenha juntado nada além dos seus atos constitutivos, páginas de jornal, atos normativos deste Tribunal e instrumentos de representação.

Nesse sentido entende esta e. Corte:

3) Em que pese ter impugnado o laudo técnico apresentado pela seguradora, ao argumento de que se trata de prova técnica produzida unilateralmente por particular, competia à concessionária de serviço público demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No entanto, a contestação veio aos autos desacompanhada de qualquer documento, à exceção de telas sistêmicas inseridas na própria peça de defesa, além dos atos constitutivos da requerida e instrumentos de representação processual.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorário, pois já fixada no percentual máximo permitido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Preliminar de ausência de interesse de agir: A apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta que a apelada carece de interesse de agir, uma vez que não apresentou requerimento administrativo prévio. Todavia, razão não assiste à apelante nesse ponto, na medida em que se trata de ação regressiva, hipótese na qual é prescindível o esgotamento da via administrativa. Ademais, o procedimento revisto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no que se refere à necessidade de esgotamento da via administrativa, não possui amparo legal. Preliminar rejeitada.
2.
Mérito: Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.